Tribunal: STJ
Processo: 5009225-18.2017.4.04.7112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718807 - RS (2024/0294261-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NELCI MARIA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
TATIANE FLORES ISERHARDT - RS101700
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48109983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: b222a868-8c2c-49a7-acb8-17d2e96540f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718807 - RS (2024/0294261-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NELCI MARIA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
TATIANE FLORES ISERHARDT - RS101700
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NELCI MARIA DA SILVA
RODRIGUES da decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 594/599), porque:
(1) seria incabível a análise de afronta a dispositivos constitucionais,
sob pena de incurso indevido na competência do Supremo Tribunal Federal
(STF);
(2) incidiria o óbice da Súmula 284/STF, aplicada por analogia, sobre o
conhecimento do recurso especial pela alegada violação ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de oposição dos
embargos de declaração na origem;
(3) para derruir a conclusão do Tribunal de origem acerca da
inexistência de cerceamento de defesa seria necessário o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos;
(4) incidiria o óbice da Súmula 13 desta Corte, visto que a divergência
jurisprudencial suscitada se amparava em precedentes do mesmo tribunal.

Documento eletrônico VDA47582375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: f2904a0e-8a62-446b-9871-a52cbda7e68a

A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, não depende da revisão de fatos e
provas presentes nos autos (fls. 603/610).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 617).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi interposta ação pela qual se pleiteou o reconhecimento de
períodos de labor sujeito a condições especiais, e a consequente concessão de
aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de
contribuição. O pedido foi parcialmente deferido na sentença de fls. 428/436.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, afastou expressamente a
ocorrência do alegado cerceamento do direito de defesa, resolvendo o seguinte (fls.
521/523):
Postula a parte recorrente a anulação da sentença sob o argumento de
cerceamento de defesa em razão de não ter sido oportunizada/deferida a
produção de prova pericial para demonstração da especialidade das
atividades.
O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que caberá ao juiz,
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito, indeferindo, fundamentadamente, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias. De ressaltar que cabe ao magistrado, no uso do
seu poder instrutório, deferir ou não determinada prova, de acordo com a
necessidade e utilidade para a formação de seu convencimento.
Ainda, o § 1o do art. 464 do CPC faculta ao juiz indeferir a prova
pericial quando: I - a prova do fato não depender de conhecimento especial
de técnico; II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III - a
verificação for impraticável.
Na hipótese, há que se diferenciar duas situações distintas:
a) em caso de dúvida sobre a fidedignidade ou suficiência da
documentação fornecida pela empresa de vínculo (PPP - Perfil
Profissiográfico Previdenciário - ou outros formulários e laudos técnicos), que
goza de presunção relativa de veracidade;
b) quando se trata de empresa cujas atividades foram encerradas
(baixada/inativa), muitas vezes há longos anos, sendo impossível ao
segurado a apresentação da documentação antes referida, seja pela
inexistência de avaliações ambientais contemporâneas ao labor, seja pela
impossibilidade de obtenção dos formulários comprobatórios das condições
laborais.
De início, ressalto que este Tribunal já decidiu que inexiste
cerceamento de defesa ensejador de anulação de sentença para produção
Documento eletrônico VDA47582375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: f2904a0e-8a62-446b-9871-a52cbda7e68a

de prova pericial quando a documentação constante nos autos é
considerada suficiente para a apreciação do pedido (TRF4, AC 5001814-
84.2018.4.04.7112, Quinta Turma, Relatora Juíza Federal Gisele Lemke,
juntado aos autos em
), fato que se insere no disposto no
13/02/2020
mencionado inciso II do § 1o do art. 464 do CPC.
Com efeito, se os documentos trazidos aos autos são suficientes para
constituir o convencimento do juízo, não há falar em cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento da produção de prova pericial.
No tocante à realização de perícia em empresas ativas, em razão da
discordância do segurado quanto ao conteúdo do PPP, torna-se necessária
a demonstração da falta de correspondência entre as informações contidas
no formulário e a realidade do trabalho prestado, não bastando a mera
discordância genérica quanto aos dados fornecidos pelo empregador.
Em tais situações, parece-me que o caminho mais adequado a ser
adotado pelo trabalhador para impugnar o PPP fornecido pelo empregador,
seja para a correção das informações ali inseridas ou mesmo para incluir
agentes nocivos omitidos, é a busca de solução perante a Justiça do
Trabalho, com reconhecida competência para decidir sobre a matéria (AIRR-
11346- 40.2019.5.03.0044, 3a Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, DEJT
).
20/08/2021
Porém, na linha do que tem decidido esta Corte, não se trata de
caminho único, já que também no âmbito da demanda previdenciária poderá
o segurado realizar prova complementar ao PPP regularmente emitido. No
entanto, vale repetir, a admissão de provas em substituição ao PPP passa,
necessariamente, pela demonstração, ainda que de forma indiciária, da
existência de omissão na análise da exposição a algum agente agressivo ou,
ainda, divergência a respeito da quantificação de agente informado no laudo.
De fato, diante especialmente dos precedentes jurisprudenciais
alargando as hipóteses de enquadramento, nem sempre se estará tratando
de agentes agressivos relevantes para a relação trabalhista, o que explica
omissões em laudos produzidos pelos empregadores. Em casos tais,
justifica-se a complementação do PPP mediante produção de provas em
juízo, exclusivamente para suprir a omissão existente.
Da mesma forma, havendo dúvida razoável, formada a partir da
análise de laudos individuais ou de empresas similares, acerca da correção
do PPP, cabível a realização de perícia judicial junto à empresa de vínculo,
para o devido esclarecimento. A prova, aqui, terá seus limites estabelecidos
a partir do questionamento apresentado e tido como suficiente para colocar
em dúvida a validade do PPP. Apenas a título de exemplo, se o segurado
não contesta a descrição de atividades constante no PPP, não cabe ao
perito, exceto se amparado em registros contemporâneos obtidos junto ao
empregador, reformular essa informação com base unicamente no que lhe
for dito pelo interessado (declaração unilateral). Noutras palavras: a prova
judicial não substituirá por completo o PPP, apenas o complementará, se for
o caso corrigindo omissão ou erro na quantificação de agente agressivo.
No que tange à realização de perícia em empresas similares, quando
do encerramento das atividades da empresa de vínculo, entendo que a
excepcionalidade da prova técnica deve-se ao fato de que a perícia indireta
muitas vezes não se mostra capaz de mensurar os agentes nocivos
presentes há distantes anos junto ao ambiente de trabalho, considerando a
substituição de máquinas, envelhecimento dos aparelhos, mudanças de
disposição, de layout e de processos produtivos.
Documento eletrônico VDA47582375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: f2904a0e-8a62-446b-9871-a52cbda7e68a

É necessário, por isso, avaliar a utilidade da prova que se pretende
produzir e a possibilidade material de sua produção. Afinal, a prova objetiva
conferir segurança ao julgamento, propiciando ao seu destinatário – em
última análise, o magistrado – elementos suficientes para a formação de
seu convencimento.
De notar que a Súmula 106 deste Tribunal disciplina que quando
impossível a realização de perícia técnica no local de trabalho do segurado,
admite-se a produção desta prova em empresa similar, a fim de aferir a
exposição aos agentes nocivos e comprovar a especialidade do labor.
No entanto, a demonstração da similaridade de empresa congênere é
ônus da parte requerente, a quem compete comprovar o ramo de atividade,
o porte das empresas, as condições ambientais e em que haja idêntica
função à desempenhada pelo segurado.
Importa destacar que o retorno dos autos à origem, quando cabível,
justifica-se pela ausência nos autos de documentação suficiente para
esclarecer as condições de trabalho vivenciadas pela parte autora. Existindo
tal documentação, de que são exemplos os formulários e laudos, não há
falar em cerceamento de defesa. Entretanto, se a documentação trazida a
exame não corroborar o quanto alegado pela parte autora em relação a
determinado período alegadamente laborado sob condições especiais,
haverá, na verdade, situação de contrariedade e inconformismo com o
resultado alcançado, e não propriamente cerceamento do direito de defesa.
O pedido de complementação de prova na forma requerida pela parte
autora não foi infundado, uma vez que visava garantir a comprovação de seu
direito. Todavia, considerando que o conjunto probatório é capaz de
demonstrar de forma satisfatória as condições de trabalho vivenciadas pela
parte autora, afasto a preliminar aventada.

Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: f2904a0e-8a62-446b-9871-a52cbda7e68a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.718.807 / RS
Número Registro: 2024/0294261-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50092251820174047112
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELCI MARIA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
TATIANE FLORES ISERHARDT - RS101700
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NELCI MARIA DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
TATIANE FLORES ISERHARDT - RS101700
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48074092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: b1f49294-fb26-49de-8f03-a38f5eac13a9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: b1f49294-fb26-49de-8f03-a38f5eac13a9